Tribunal: CARF
Processo: 10183.000338/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000338/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.880 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
MUNDO DOS COLCHOES LTDA-EPI'
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. SÚMULA CARF No 24.
Não compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição
de obrigações da Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Solicitação Indeferida”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 199/205, que (i) indeferiu Pedido
de Restituição (PER), de e-fls. 2, consignando que a Lei n° 4.156, de 1962, que instituiu o
empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica a favor da Eletrobrás, não atribuiu
qualquer responsabilidade à RFB quanto à administração do referido empréstimo e que, nos
termos dos arts. 48 a 51 e 66 do Dec. n° 68.419, de 1971, “a administração do referido
empréstimo foi integralmente atribuída à ELETROBRÁS, inclusive quanto à emissão, restituição
ou resgate das obrigações ao portador, não havendo qualquer responsabilidade da RFB quanto ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000338/2007-07
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000338/2007-07

mesmo”; e que (ii) considerou Pedido de Compensação (DComp), apresentado em 25/01/2007
(e-fls. 133/135), não declarado, por tratar-se de pedido com créditos não oriundos de tributos e
contribuições sociais administrados pela RFB, conforme alínea “e” do inc. II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996. Dele o Contribuinte foi cientificado em 11/07/2007 (e-fls. 208).
3.

Irresignado, em 20/07/2007, apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls.
209/250), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Preliminarmente, pela inconstitucionalidade pela impossibilidade de apresentar
recurso em relação à compensação não declarada.
3.2.

No mérito:
3.2.1.
Que o empréstimo compulsório tem natureza tributária conforme doutrina e
jurisprudência;
3.2.2.
Quanto à competência da Secretaria da Receita Federal para administrar o
empréstimo compulsório;
3.2.3.
Que a própria Instrução Normativa (IN) n° 600, de 2005 permite a restituição e
conseqüente restituição, de receita não administrada pela RFB, transcrevendo o art. 15;
3.2.4.
Sustenta que o pedido de compensação deve ser analisado pela RFB, sendo
impensável a hipótese de incompetência para apreciar o assunto;
3.2.5.
Que o servidor erradamente não analisou a responsabilidade solidária da União,
concluindo que tal crédito não seria administrado pela Receita Federal, remanescendo apenas
uma relação jurídica entre o contribuinte e a própria empresa Eletrobrás S.A.;
3.2.6.
Afirma que não há qualquer vedação legal à compensação engendrada,
transcrevendo os incisos I a VI do § 3° do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, pois em relação a esse
§ 3° não há vedação à compensação;
3.2.7.
Transcreve também os art. 15, 34 a 38 da IN n° 600/2005, que trata da
possibilidade de compensação dos créditos tributários inscritos em dívida ativa;
3.2.8.
Questiona a legalidade da aplicação de multa isolada prevista no art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, em caso de compensação não declarada.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 04-17.928 – 2a Turma da DRJ/CGE, proferido em sessão realizada em 19/06/2009 (e-fls.
253/259), de que se cientificou o Contribuinte em 29/07/2009 (e-fls. 261), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“Assumo: Empréstimo Compulsório
Exercício: 2007
RESTITUIÇÃO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO – TÍTULOS ELETROBRÁS.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000338/2007-07

Não é de competência da Secretaria da Receita Federal a análise de pedidos e concessão
de restituição estribada em títulos emitidos pela Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras
S.A.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
O pedido de compensação considerado ‘compensação não declarada’, de conformidade
com as normas vigentes, não pode ser objeto de manifestação de inconformidade por
parte do contribuinte.

Solicitação Indeferida”
5.

Irresignado, em 24/08/2009, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
262/269), em que, sinteticamente, repisa as razões de Inconformidade transcritas nos subitens
“3.2.1” a “3.2.7” deste Acórdão, nada aduzindo acerca da multa aplicada.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 261 e 262), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE TÍTULOS DA ELETROBRÁS
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos:
“a) Não há que se entrar na questão da natureza tributária ou não do empréstimo
compulsório, pois, a motivação do indeferimento do pedido de compensação, foi
pelo fato de não se tratarem de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil e os débitos estarem inscritos em divida ativa e o
indeferimento do pedido de restituição, por não se tratarem os créditos pleiteados
de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, tudo em
consonância com a lei 9.430/96;
(...)
c) A concessão prevista pela Instrução Normativa 600/2005 que permite a
restituição de receita não administrada pela RFB refere-se a arrecadação através
de DARF, que evidentemente não é o caso, por tratar-se de títulos da Eletrobrás
S.A.;
d) As instâncias de julgamento evidentemente devem ser observadas pela
administração, salvo quando a lei exclua de apreciação determinada
circunstância, que é o caso em tela, nos casos de compensação não declarada’,
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.880 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000338/2007-07

conforme se verifica no § 13 do artigo 74 da lei 9.430/96, combinado com a
alínea ‘e’ do inciso II do § 12 do artigo 74 da lei 9.430/96;
e) A análise da responsabilidade solidária da União não pode ser efetivamente
analisada, porquanto, não é da competência da Receita Federal do Brasil a
apreciação de pedidos de restituição e/ou compensação de resgate de empréstimo
compulsório de títulos da eletrobrás, por expressa determinação legal, conforme
alínea ‘e’ do inciso II do parágrafo 12 do artigo 74 da lei 9.430/96 e inciso III do
§ 3° do mesmo artigo;
(...)
h) Equivoca-se ainda o impugnante quanto à possibilidade de compensação de
créditos tributários inscritos em dívida ativa, prevista na IN 600/2005, pois, a
compensação ali referida é oriunda de pedidos de restituição relativos a tributos
e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil concedidos, e após
o reconhecimento, mas, antes do pagamento, a administração deverá verificar a
existência de débitos, no âmbito da RFB inclusive inscritos em dívida ativa na
PGFN, e não através de pedidos de compensação, mormente quando relativos a
pretensos créditos não administrados pela RFB conforme legislação vigente”
(grifou-se).
8.

Para além de se concordar com o exposto pela DRJ, acresça-se que, no âmbito
deste CARF, a questão restou pacificada com a edição de seu enunciado sumular de no 24: “[n]ão
compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil promover a restituição de obrigações da
Eletrobrás nem sua compensação com débitos tributários”.
CONCLUSÃO
9.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 297
DF CARF MF
Original